Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Existindo prova robusta da alteração econômica do alimentante, muda-se a quantia anteriormente fixada até melhor elucidação da questão durante o processo, observados o contraditório e a ampla defesa.
3. Os elementos dos autos não são robustos o suficiente para demonstrar a capacidade financeira do agravado de arcar com os alimentos em percentual acima daquele fixado provisoriamente pelo douto magistrado, sendo certo que somente após a regular instrução do feito será possível o sopesamento do binômio necessidade/possibilidade.
4. Recurso não provido.